Tribunal: STF
Processo: Rcl 89258
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Estado da Bahia contra ato do Tribunal de Justiça daquele estado, nos autos do Processo 8082364-40.2021.8.05.00.
Na petição inicial, a parte sustenta que o acórdão reclamado não observou  a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal  na ADC 49 e no Tema 1099 da repercussão geral.
Afirma que, após ser intimado do acórdão que negou provimento ao agravo interno, opôs embargos de declaração em 12.12.2025, os quais pendem de julgamento.
Argumenta que, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal objetivando a desconstituição da cobrança de ICMS referente a créditos fiscais glosados em operações de transferências interestaduais de mercadorias. 
Alega que a decisão reclamada, ao apreciar a aplicação do Tema 1.099 do STF ao caso, reconheceu a não incidência do  ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas, ao aplicar a modulação de efeitos da ADC 49, considerou a data de ajuizamento da execução fiscal (24.3.2021) como o critério para atrair a ressalva de processos pendentes de conclusão. Assevera que, entretanto, a questão sobre a exigibilidade do crédito somente foi iniciado com o ajuizamento dos embargos à execução em 5.8.2021.
Defende que a tese firmada pelo STF no referido tema ressalvou na modulação dos efeitos a data de  29.4.2021 como o limite para a ressalva de processos. Aduz que, como a demanda de que trata o acórdão não se enquadra na exceção da modulação, uma vez que o ajuizamento ocorreu depois dessa data, não haveria que se falar em inexistência de relação jurídico-tributária no que se refere à incidência de ICMS.
Assenta, assim, que o acórdão reclamado, ao se basear na data de ajuizamento da execução fiscal para sua aplicação, ignorou que a controvérsia judicial sobre a incidência do ICMS, da perspectiva do contribuinte, só ficou “pendente de conclusão” com a apresentação dos embargos à execução.
Afirma assim que, tendo em vista embargos à execução terem sido ajuizados após 29.4.2021, a ressalva não seria aplicável ao presente caso. Assim, a tese firmada no Tema 1099 deveria ser aplicada de forma plena, o que resultaria na improcedência dos embargos à execução com a consequente manutenção do auto de infração.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer acostado no eDOC 28.
É o relatório. 
Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Na petição inicial, a parte reclamante alega que o juízo reclamado teria afrontado o decidido por esta Corte no julgamento da ADC 49, em que houve a modulação da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos apenas a partir do exercício de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento.
Inicialmente, constata-se que o acórdão reclamado adotou a orientação desta Corte fixada no julgamento do ARE-RG 1.255.885 (Tema 1.099), no âmbito da repercussão geral, cuja ementa transcrevo:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (ARE 1.255.885 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.9.2020)

Com efeito, esta Corte analisou essa mesma questão jurídica no julgamento da ADC 49. Nessa ocasião, reiterou o entendimento firmado no Tema 1.099, cuja ementa, publicada em 4.5.2021, foi assim redigida:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996”. (ADC 49, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021)

Posteriormente, no dia 19.4.2023 o Tribunal, por maioria, julgou os embargos de declaração opostos deste acórdão nos seguintes termos:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 
1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 
3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular”. (ADC 49 ED, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15.8.grifou-se)

Nessa oportunidade, esta Corte estabeleceu que, exaurido o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. Além disso, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 29.4.2021. 
Com relação a esse ponto, o Tribunal reclamado consignou o seguinte:

“Em relação ao Tema 1.099 do STF – que trata da não incidência de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte – importa destacar que a tese firmada pela Corte Suprema é clara ao estabelecer que: "Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver atransferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia."
No caso concreto, o acórdão recorrido aplicou corretamente a orientação vinculante firmada no julgamento do ARE 1.255.885 RG/MS, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de transferência interestadual realizadas pela agravada. As alegações do agravante, no sentido de que o caso envolveria a utilização indevida de créditos fiscais, não afastam a aplicabilidade do precedente, uma vez que a controvérsia central dos autos reside na própria incidência ou não do imposto sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Não há, portanto, distinção fática relevante que justifique afastar a aplicação do Tema 1099 ao presente caso.
Ademais, cumpre salientar que a execução fiscal que originou o presente recurso foi ajuizada em 24/03/2021, conforme se depreende do ID 97503412 dos autos da Execução Fiscal nº 8030824-50.2021.8.05.0001, ou seja, em momento anterior à data de publicação da ata de julgamento da ADC nº 49/RN, ocorrida em 29/04/2021.
Dessa forma, incide, in casu, a ressalva expressamente prevista na modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 ED:
(...)
Nesse contexto, não subsiste dúvida quanto à incidência, ao caso em tela, da ressalva prevista na modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49, razão pela qual se revela plenamente aplicável o entendimento firmado no Tema 1.099 do STF”. (eDOC 6, p. 10-11)

Depreende-se do trecho acima que o decidido pelo Tribunal de origem vai ao encontro da jurisprudência pacífica desta Corte, firmada no Tema 1099, no sentido de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. Além disso, assentou a incidência ao caso da ressalva prevista na modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, tendo em vista que a execução fiscal que originou o presente recurso foi ajuizada em 24.3.2021, ou seja, em momento anterior à data de publicação da ata de julgamento da referida ADC, ocorrida em 29.4.2021.
Nesse contexto, entendo que o assentado pela instância reclamada não diverge do decidido por esta Corte na ADC 49, uma vez que as ações ajuizadas até 4.5.2021 estão ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão na referida ADC.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente